Tribunal: TJDFT
Processo: 0711149-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. DELIMITAÇÃO DO CONCEITO. EXCLUSÃO DO CUSTEIO. AUSÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DECAIMENTO MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor contra sentença que, em Ação Revisional de Alimentos, manteve a obrigação alimentar anteriormente fixada e apenas delimitou o conceito de despesas ordinárias e extraordinárias, arbitrando custas e honorários em desfavor dele, ante a sucumbência mínima da parte Requerida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão que consiste em definir se a delimitação das despesas ordinárias e extraordinárias na ação revisional de alimentos configura procedência parcial suficiente para caracterizar sucumbência recíproca ou mínima do Autor/Apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o Apelante deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC/15. Na hipótese dos autos, parte das razões recursais não guarda correspondência com os fundamentos do r. decisum, impondo-se o conhecimento parcial do recurso.
4. No caso concreto, o pedido formulado pelo Autor na inicial visava à exclusão total do dever de custear despesas extraordinárias relativas à filha. A sentença, contudo, rejeitou integralmente esse pedido, limitando-se a delimitar o conceito de despesas ordinárias e extraordinárias, providência voltada à organização da obrigação alimentar, sem repercussão no resultado econômico da demanda.
5. Nessas circunstâncias, não há falar em procedência parcial nem em êxito substancial do Autor, pois o único pedido útil formulado – exclusão do custeio de despesas extraordinárias – foi integralmente indeferido.
6. O afastamento pontual de determinadas despesas do conceito de extraordinárias não altera o núcleo do pedido nem representa vitória processual relevante, configurando, quando muito, decaimento mínimo da parte Ré, hipótese em que o Autor deve suportar integralmente custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.
Tese de julgamento:
A delimitação de despesas ordinárias e extraordinárias em ação revisional de alimentos não configura procedência parcial quando o pedido central era a exclusão integral do custeio das despesas extraordinárias.
Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/15, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; 86, caput e parágrafo único; 932, III; e 1.010, II e III.